Tribunal: STF
Processo: ARE 1500345
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Rondônia interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Precatório. Antecipação de pagamento. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Inclusão em lista preferencial. Possibilidade. Ausência de preterição de créditos alimentícios. Segurança concedida. 



    1. Tratando-se de portadora de doença grave com fulcro no art. 100, §2º, da Constituição Federal e nas Resoluções n. 115/2010 e n. 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e considerando os princípios da dignidade do ser humano e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos, o credor tem direito líquido e certo de pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 



    2. Segurança que se concede.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado “afastando a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “A impetrante postula o reconhecimento do direito líquido e certo ao pagamento antecipado de crédito de precatório (Autos n. 0006685-10.2018.8.22.0000), por ser portadora de moléstia ocupacional grave, com fulcro no art. 100, §2º, da Constituição Federal e nas Resoluções n. 115/2010 e n. 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça.



    Inicialmente, registro que anteriormente esta e. Corte vinha admitindo a antecipação de pagamento humanitário de precatórios de natureza alimentar ou comum aos credores idosos ou portadores de grave moléstia, inclusive, autorizando a antecipação do crédito por mais de uma vez em um mesmo precatório ainda que por motivos distintos, respeitado o critério preferencial dos créditos alimentícios (precedentes: MS 0801458-69.2019.822.0000, Relator Des. Sansão Saldanha, j. 06/03/2020; MS 0801741-63.2017.822.0000, Relator Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 04/03/2020). 



    Todavia, em razão de reiteradas modificações de julgados desta Corte pelo STJ, que em decisão unânime tem admitido a antecipação somente em crédito alimentar, houve reformulação do entendimento deste Tribunal de Justiça para atender a verticalização da jurisprudência,



    (...)



    Assim, para fazer jus à superpreferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição Federal, é necessário que o credor preencha os critérios de natureza objetiva e subjetiva.



    Portanto, não basta que o credor seja idoso ou portador de doença grave ou ainda pessoa com deficiência, sendo imprescindível que o crédito seja de natureza alimentícia. 



    In casu, o crédito da autora é de natureza alimentar conforme extrato do precatório juntado aos autos s (id 11784110-p. 1)



    Com relação ao ponto de ser portadora de doença grave, consta que a autora ESSINEIDE MARQUES DOS SANTOS requereu ao Exmo. Presidente deste Tribunal a antecipação humanitária do seu crédito, em razão de ter sido diagnosticada com enfermidade profissional comprovada por laudos e outros documentos médicos (id 11784111 – pp. 5-7), salientando estarem preenchidos os requisitos dos arts. 11 e 13, alínea K, das Resoluções n. 115/2010 e 303/2019, ambas do CNJ. – id 11784111. 



    Por sua vez, a autoridade impetrada indeferiu o pleito, consignando, em resumo, ter havido manifestação desfavorável do Estado de Rondônia no sentido de que a enfermidade da requerente não encontra amparo legal para pagamento superpreferencial, salientando, ainda, que “as doenças citadas no laudo de id. 9889710 não se adequam a nenhuma das hipóteses previstas na Lei n. 7.713/1988”, e que, “o pagamento superpreferencial por doença grave decorre de conclusão da medicina especializada atestando que a doença é considerada grave, o que não ficou demonstrado no referido laudo” (id 11784112) .



    Destarte, por ocasião das informações, a autoridade impetrada novamente defendeu sua decisão no sentido de que o pedido da impetrante não encontra amparo legal na Resolução n. 303/2019-CNJ c/c Lei n. 7.713/1988, nem a doença é considerada grave a partir da conclusão da medicina especializada (ID 11906706– pp.1-2).



    Nota-se da decisão que a tônica do indeferimento foi a não demonstração de ser portadora de doença grave. 



    Todavia, com a devida vênia aos argumentos da d. autoridade impetrada, entendo que o pleito da impetrante merece prosperar.



    Acerca do tema, o artigo 100, §2º, da Constituição Federal preceitua o seguinte:



    (...)



    Sabe-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 115/2010 a fim de dispor sobre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário. 



    Posteriormente, tal norma foi revogada pela Resolução CNJ n. 303/2019, editada em 18.12.2019, que passou a regulamentar o tema. 



    Ressalto que a orientação contida nos artigos 11 e 13, alínea "K", e seu parágrafo único da Resolução n. 115/2010 do CNJ (posteriormente revogada pela Resolução n. 303/2019) autorizava o pagamento preferencial aos portadores de doença grave, dentre as quais se inseriam as moléstias profissionais, devidamente comprovadas por laudo médico:



    (...)



    Veja-se que na redação do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, os ‘portadores da moléstia profissional’ figuram no rol das doenças consideradas graves pela referida Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    De igual forma, idêntico tratamento foi dado pela novel RESOLUÇÃO Nº. 303/2019 – CNJ, agora denominando o crédito de natureza alimentar como ‘parcela superpreferencial’, considerando como portador de doença grave o beneficiário acometido de moléstia indicada no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro de 2004, ou portador de doença considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada:



    (...)



    Nesse contexto, analisando os laudos apresentados, entendo que a interessada ESSINEIDE MARQUES DOS SANTOS comprovou ser portadora de doença considerada grave, pois o laudo médico Ortopédico (id 11784111 - p. 4) registra claramente a seguinte indicação:



    (...)



    Além disso, o referido laudo médico encontra-se respaldado por exame de ultrassonografia e ressonância corroborando as enfermidades apontadas. (ID 11784111, pp. 5-7).



    Convém destacar – como anotado pelo procurador de justiça - que o médico que atendeu a impetrante é especialista em ortopedia e traumatologia (id 11784111 - p. 4), portanto, com habilidade bastante para diagnosticar a enfermidade que a acomete e sua relação com o esforço diário despendido por ela no exercício de sua atividade, não havendo necessidade de laudo altamente elaborado para atestar a condição óbvia de sua paciente. 



    Nesse passo, não verifico qualquer evidência de vício capaz de invalidar os documentos médicos e laudo apresentados pela interessada, bem como diante dos demais elementos trazidos nos autos, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em obter antecipação de pagamento humanitário do seu precatório.



    (...)



    Outrossim, registro que o pagamento do crédito ora em análise não trará qualquer prejuízo aos demais credores preferenciais do Estado, na medida em que o pagamento depende de obediência à ordem de listagem apropriada à condição de idoso ou portador de doença grave, à disponibilidade orçamentária e à ordem cronológica, nos termos do §2º do art. 100 da CF.



    Diante de tais considerações, CONCEDO a segurança.”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentado”.



    Aduz que “não existe qualquer prova ou indício de que a moléstia decorre da atividade profissional ou de que afeta a capacidade laborativa da parte, não podendo ser enquadrada como justificativa para a fila superpreferencial de precatórios”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n] 1.251.920/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.413.376/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.019.814/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/05/2017).



    Nesse mesma linha de entendimento, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.482.262/RO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 25/03/2024; ARE nº 1.458.673/RO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2023; ARE nº 1.458.659/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2023; ARE nº 1.456.690/RO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 21/09/2023; ARE nº 1.456.431/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/09/2023; ARE nº 1.455.115/RO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 14/09/2023; e ARE nº 1.451.766, de minha relatoria, DJe de 29/08/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente